Tribunal: STF
Processo: AI 154366
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-15
Data de publicação: 1995-09-15

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO   REGIMENTAL  EM   AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
ALEGAÇÃO   DE  VIOLAÇÃO   A   MATÉRIA  CONSTITUCIONAL.   AUSÊNCIA  DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDENCIA DAS SUMULAS 282 E 356, DESTA CORTE.
          E inadmissivel o recurso extraordinário - e por isso não se
examina  o mérito   das   alegações  -  quando o  tema constitucional
suscitado  não foi  ventilado no  acórdão recorrido,  nem se lhe opos
embargos de declaração, para sanar eventual omissão.
          Agravo regimental improvido.